Tribunal: STF
Processo: HC 74337
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO. A sentença de pronúncia tem
contornos que a distinguem do decreto condenatório. Para tal juízo,
suficiente, a teor do disposto no artigo 408 do Código de Processo
Penal, é a conclusão sobre a existência do crime e de simples
indícios de que o réu seja o autor. Cumpre ao Tribunal do Júri
concluir sobre o envolvimento, ou não, do pronunciado.
        SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO - QUALIFICADORA. A referência
a incisos do § 2º do artigo 121 do Código Penal (homicídio
qualificado) mostra-se valiosa caso constem da sentença de pronúncia
as circunstâncias que foram levadas em consideração. É o que ocorre
quando a hipótese versa sobre motivo fútil, tendo sido revelado que
o crime decorreu de desavença, sem justificativa maior, no interior
de boate, sendo que os disparos foram feitos de forma surpreendente
para a vítima.